Tribunal: TCU
Processo: 010.675/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6469/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.675/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carina Stelko Pereira (XXX.205.399-XX); Carlos Alberto Dunajski (XXX.905.299-XX); Debora de Sa Ribeiro Aymore (XXX.431.622-XX); Edna Carvalho da Silva (XXX.779.423-XX); Georgea Santana Gluchowiski (XXX.960.829-XX); Joatan Machado da Rosa (XXX.623.390-XX); Marcelo Kimati Dias (XXX.027.098-XX); Mariana de Santana Lourenco (XXX.411.389-XX); Suzana Cueto (XXX.390.719-XX); Vivian Rotuno Moure Valdameri (XXX.421.031-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.